Tribunal: STF
Processo: AI 634408
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL.
   CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS (SÚMULA 279).
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.